Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO AO SEGUNDO CRIME. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR OCORRÊNCIA POLICIAL QUE DESCREVE A IDENTIFICAÇÃO DOS ADOLESCENTES. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90 (por três vezes). A d. Defesa Técnica se insurge tão somente quanto a condenação pelo crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, requerendo absolvição por falta de provas da menoridade.

2. As declarações prestadas pelos adolescentes na Delegacia da Criança e do Adolescente, bem como os dados de identificação constantes em Ocorrência Policial, onde descrito a data de nascimento, são documentos idôneos à comprovação da menoridade. Precedentes.

3. Apelação defensiva conhecida e não provida.